Tribunal: STF
Processo: RE 1318195
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, uma vez que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao tema 1.081 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1246685, Rel. Min. Dias Toffoli. (eDOC 69) 
    A Presidência do Tribunal de origem devolveu os autos à Oitava Turma Especializada do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região que em juízo de retratação deu provimento à apelação, nos termos da seguinte ementa: 
    ADMINISTRATIVO. REEXAME. ART. 1.040 E SEGUINTES DO CPC/15. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFISSIONAL DA SAÚDE. CARGOS INACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS. 
    1. Trata-se de reexame previsto no art. 1.040 e seguintes do CPC/15, do Acórdão desta Oitava Turma Especializada, que, por unanimidade, deu provimento à Apelação e à Remessa Necessária, reformando a sentença e denegando a segurança requerida.
    2. Embora não se desconheça o julgamento do STF no ARE-RG 1246685, Tema 1.081, a pretensão autoral não merece prosperar.
    3. Trata-se de Apelação interposta em face da sentença que concedeu a segurança pleiteada - acumulação de dois cargos públicos na área da saúde.
    4. Com a promulgação da EC nº 34/2001, que deu nova redação ao art. 37, XVI, “c”, CRFB/88, o direito à acumulação de cargos de profissionais da saúde ganhou expressa proteção constitucional, tendo como requisitos, tão somente, a regulamentação da profissão e a compatibilidade de horários. Antes disso, a jurisprudência já havia sedimentado entendimento no sentido de ser possível a acumulação de dois cargos de profissional de saúde, quando a mesma já era exercida antes da atual Carta Magna, nos moldes do art. 17, §§ 1º e 2º do ADCT.
    5. A Apelada exerce dois cargos de Enfermeira, enquadrando-se, portanto, no primeiro requisito constitucionalmente exigido - dois cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
    6. A compatibilidade de horários dos cargos exercidos não deve ser aferida apenas sob o aspecto formal, eis que o objetivo primordial que se encontra em voga é o atendimento adequado, digno, competente e eficiente a toda sociedade, mormente se tratando de profissionais que oferecem serviços de cuidados à saúde, sendo que a ausência de sobreposição de horários, nem sempre significa que materialmente seja possível pelo servidor o cumprimento da carga horária sem comprometimento da qualidade exigida, sendo cabível a imposição de uma limitação nas horas trabalhadas, ainda que esta limitação não seja constitucionalmente prevista.
    7. Em que pese a AGU tenha superado o entendimento do Parecer GQ-145/98 e passado a entender ser admissível, em caráter excepcional, a acumulação de cargos ou empregos públicos que resulte em carga horária superior a 60 (sessenta) horas semanais quando devidamente comprovada e atestada pelos órgãos e entidades públicos envolvidos, através de decisão fundamentada da autoridade competente, além da inexistência de sobreposição de horários, a ausência de prejuízo à carga horária e às atividades exercidas em cada um dos cargos ou empregos públicos, a Oitava Turma Especializada deste Tribunal permanece aplicando o limite de 60 horas semanais, em conformidade com os precedentes da Turma.
    8. No caso, embora não se verifique efetiva sobreposição de horários nos cargos ocupados pela Recorrida, se somadas as cargas horárias totalizaria 70 horas semanais, extrapolando o limite que se considera razoável para o desempenho adequado de suas funções, sendo indevida a acumulação.
    9. Apelação e Remessa Necessária providas. “ (eDOC 73, p. 7 - 8)
    Foi então realizado o juízo de admissibilidade, que deu seguimento ao recurso. (eDOC 85) 
    Passo à sua apreciação. 
    Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado: 
    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFISSIONAL DA SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. RAZOABILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS. 
    1. Trata-se de Apelação interposta em face da sentença que concedeu a segurança pleiteada - acumulação de dois cargos públicos na área da saúde.
    2. Com a promulgação da EC nº 34/2001, que deu nova redação ao art. 37, XVI, “c”, CRFB/88, o direito à acumulação de cargos de profissionais da saúde ganhou expressa proteção constitucional, tendo como requisitos, tão somente, a regulamentação da profissão e a compatibilidade de horários. Antes disso, a jurisprudência já havia sedimentado entendimento no sentido de ser possível a acumulação de dois cargos de profissional de saúde, quando a mesma já era exercida antes da atual Carta Magna, nos moldes do art. 17, §§ 1º e 2º do ADCT.
    3. A Impetrante exerce dois cargos de Enfermeira, enquadrando-se, portanto, no primeiro requisito constitucionalmente exigido - dois cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
    4. A compatibilidade de horários dos cargos exercidos não deve ser aferida apenas sob o aspecto formal, eis que o objetivo primordial que se encontra em voga é o atendimento adequado, digno, competente e eficiente a toda sociedade, mormente se tratando de profissionais que oferecem serviços de cuidados à saúde, sendo que a ausência de sobreposição de horários, nem sempre significa que materialmente seja possível pelo servidor o cumprimento da carga horária sem comprometimento da qualidade exigida, sendo cabível a imposição de uma limitação nas horas trabalhadas, ainda que esta limitação não seja constitucionalmente prevista.
    5. Aplicável o Parecer da Advocacia-Geral da União, GQ 145/98, ou o Acórdão nº 2242/2007 do Tribunal de Contas da União, que entendem ser inviável ao servidor o exercício de suas funções em carga horária superior a 60 horas semanais, limitando-a, pois, em tese, trabalhar em quantidade de horas superior a este patamar comprometeria a qualidade do trabalho, além de não sobrar tempo para o necessário descanso, alimentação e deslocamento. Por óbvio que, no caso concreto, deve-se aferir se, ultrapassado este limite horário, enquadra-se a situação dentro dos padrões da razoabilidade. Precedentes.
    6. No caso, embora não se verifique efetiva sobreposição de horários nos cargos ocupados pela Impetrante, se somadas as cargas horárias totalizaria 70 horas semanais, extrapolando o limite que se considera razoável para o desempenho adequado de suas funções, sendo indevida a acumulação.
    7. Remessa Necessária e Apelação providas. (grifei)(eDOC 11, p. 7)
    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 15)
    No recurso extraordinário, interposto por Mariluse Brandão dos Santos, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II e 37, XVI, do texto constitucional. 
    Assevera, em síntese a possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos tendo em vista haver compatibilidade de horários (eDOC 25) 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Com razão a recorrente.
    Esta Suprema Corte já assentou que não é possível a limitação da carga horária semanal relativa ao exercício cumulativo de cargos públicos, por tratar-se de requisito não previsto na Constituição da Federal, sendo necessária apenas a verificação acerca da compatibilidade de horários. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.ADMINISTRATIVO.CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. EXISTÊNCIA DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL QUE LIMITA A JORNADA SEMANAL DOS CARGOS A SEREM ACUMULADOS. PREVISÃO QUE NÃO PODE SER OPOSTA COMO IMPEDITIVA AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À ACUMULAÇÃO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - A existência de norma infraconstitucional que estipula limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no art. 37, XVI, c, da Constituição, desde que haja compatibilidade de horários para o exercício dos cargos a serem acumulados. 
    II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido quanto à compatibilidade de horários entre os cargos a serem acumulados, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 
    III - Agravo regimental improvido. (RE 633298 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJ 14.2.2012) 
    No mesmo sentido, cito a decisão proferida no julgamento do ARE 1.094.588/RJ, de relatoria do Ministro Celso de Mello, do qual colho o seguinte trecho: 
    “Cumpre destacar, no tema ora em análise, ante a inquestionável procedência de suas observações, o seguinte trecho da decisão proferida pela eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA (ARE693.868/SC), no sentido de que pela jurisprudência do Supremo Tribunal, não é possível a limitação da carga horária semanal relativa ao exercício cumulativo de cargos públicos, por tratar-se de requisito não previsto na Constituição da República.”
    Essa orientação foi reafirmada no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.246.685-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, no qual fixou-se a tese de que “as hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal” (Tema 1.081 ). 
    Eis a ementa desse paradigma de repercussão geral: 
    “Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acumulação de cargos. Servidores públicos. Carga horária definida em lei. Compatibilidade. Comprovação da possibilidade fática de exercício cumulativo. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema” (DJe 28.4.2020). 
    No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que, apesar de não haver sobreposição de horários, seria necessária a limitação da jornada semanal em 60 horas, nos termos do Parecer da Advocacia-Geral da União, GQ 145/98, e do Acórdão nº 2242/2007 do Tribunal de Contas da União, unicamente por considerar razoável para o adequado desempenho das funções, o que diverge da orientação firmada por esta Corte no tema 1.081 da sistemática da repercussão geral.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de possibilitar a acumulação dos cargos pela ora recorrente, nos termos do art. 37, inciso XVI, c, da CF/88 (art. 932, V, b , do CPC). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente